Tribunal: TJES
Processo: 5000150-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000150-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTI SHOW SUPERMERCADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: ILHA SUPERMERCADOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000150-20.2022.8.08.0035

RECORRENTES: MULTI SHOW SUPERMERCADOS ASSOCIADOS, ILHA SUPERMERCADOS LTDA

RECORRIDA: ALINE DO VALE CRUZ NEVES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE:
PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPRODUÇÃO DA PEÇA INICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ALINE DO VALE CRUZ NEVES em face de
MULTI SHOW SUPERMERCADOS ASSOCIADOS, ILHA SUPERMERCADOS LTDA. Narra a autora, em síntese, que em 31/12/2021 seu cônjuge se dirigiu à filial localizada em Paul, realizando compras no importe de R$ 204,55 e ao entregar o cartão para pagamento tomou conhecimento que o sistema estava fora do ar, saindo do local sem as compras. Depois verificou que o valor acabou sendo lançado no cartão de crédito. Pretende a restituição em dobro do valor debitado, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7510313), a parte requerida suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, alegam que houve o cancelamento da operação pela operadora do cartão de crédito, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro. Pleitearam pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7510327), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO as requeridas, solidariamente, a: i) restituírem à autora a importância de R$ 204,55 (duzentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso e; ii) pagarem à autora a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID. 7510634). Em suas razões, reproduziu todos os argumentos de sua contestação.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita a qual faz jus a parte recorrente.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

“Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré, pois aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, até porque, sendo o consumidor hipossuficiente na relação o mesmo não tem conhecimento para diferenciar as diferentes empresas que integram o mesmo grupo econômico. A MULTISHOW SUPERMERCADOS em diversos momentos se apresentou como a responsável perante a autora (basta verificar a conversa de ID 11277636 e a cobrança lançada no cartão de crédito), motivo pelo qual deve ser mantida no polo passivo.

Da mesma forma, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, eis que a autora é titular do cartão que apresentou problemas, sendo legítima para pleitear danos materiais e morais.

[...]

A meu ver, a demanda prospera. Observa-se dos autos que em 31/12/2021 foi lançado, no cartão da autora, uma compra realizada junto à Multishow no valor de R$ 204,55 (duzentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), ID 11277636. A requerente relata exaustivamente que não pode levar os itens adquiridos pelo fato de a transação ter sido negada. Tal fato encontra-se narrados nas conversas anexadas ao ID 11277636.

Os requeridos não comprovam fato diverso daquele apresentado pela autora, apenas atribuindo os fatos à administradora do cartão. Diante do ocorrido, cabível a restituição do valor debitado de forma indevida da conta corrente da autora, contudo, na forma simples, dada a inaplicabilidade do art. 42 e parágrafo único do CDC, pois os requeridos acabaram, de certa forma, sendo vítimas de erro perpetrado pela operadora do cartão, afastando a má fé e configurando hipótese de engano justificável.

Apesar de se tratar de inadimplemento contratual, que em tese não seria causa de dano moral indenizável, no presente caso observo que a absoluta inércia dos demandados causou danos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, em especial considerando que a questão, bastante singela, já deveria estar solucionada administrativamente após a reclamação da autora. É lamentável a violação aos deveres de cooperação e zelo com o consumidor, expondo-o à sensação de impotência e descaso na solução de questão extremamente simples, que poderia ter sido resolvida facilmente pelos requeridos.”

Ocorre que a recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos mencionados do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)